Tribunal: STF
Processo: ADI 3751
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei nº 9.162/1995
   do Estado de São Paulo. Criação e organização do Conselho das
   Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo - CONSIP. 3.
   Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da Administração
   Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder
   Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente.